Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO A CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a condenação do réu à obrigação de se abster a efetuar descontos relativos ao recebimento de auxílio alimentação no período compreendido entre 01/2013 e 03/2016, quando ocupava dois cargos em esferas políticas diferentes. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.
4 – Auxílio-alimentação. Acumulação. A Lei Complementar no 840/2011, do DF, que institui o benefício, prevê, expressamente, que: Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) II - não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura;”. O documento de ID. 10336653 demonstra que o autor foi comunicado acerca da percepção indevida do auxílio alimentação no período de 01/2013 a 03/2016, em razão de tê-lo percebido cumulativamente com outro vínculo remunerado. Conforme o disposto, é vedada a acumulação do benefício de forma que é necessário que o servidor exerça o direito de opção do benefício em um dos cargos cumulados. Precedente no TJDFT (Processo: 07016399320178070018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES).
5 – Auxílio alimentação. Acumulação lícita de cargos. Cumulação indevida de benefícios. Devolução do valor. Ausência de boa-fé. Diante da previsão legal de impossibilidade de cumulação com outro benefício da mesma espécie, ainda que se trate de verba alimentar, a ausência de boa-fé no recebimento impõe o dever de ressarcir o erário. O direito da Administração de revisar o ato administrativo que concedeu o benefício a partir de janeiro de 2013 não foi alcançado pela decadência, uma vez que o processo administrativo que visa à apuração do pagamento indevido foi instaurado em dezembro de 2018. Da mesma forma, não se acha prescrita a pretensão do DF ao ressarcimento das verbas pagas pois na forma do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932: não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Devida, portanto, a reposição. Sentença que se reforma a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

V